Tribunal: TCU
Processo: 029.169/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da impugnação parcial de despesas realizadas para a execução do projeto intitulado ANTEAG SIES 2009 SUDESTE (Convênio 1713/2008).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, tendo como responsáveis a Associação Nacional de Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária - Anteag/SP e os Srs. Fernando Francisco Valentim, Ivan de Souza e Ronaldo Pereira de Sousa, em decorrência da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Convênio 1713/2008, que teve por objeto a execução do projeto intitulado "ANTEAG SIES 2009 SUDESTE". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual o Sr. Ronaldo Pereira de Sousa; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Fernando Francisco Valentim e Ivan de Souza, bem como da Associação Nacional de Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária - Anteag/SP, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, na forma da legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 11/01/2011 323.306,81 11/01/2011 83.971,45 14/10/2009 5.878,33 9.3. aplicar, individualmente, aos Srs. Fernando Francisco Valentim e Ivan de Souza, bem como à Associação Nacional de Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária - ANTEAG/SP a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Finep, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para a adoção das medidas que entender cabíveis, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.